Tribunal: TJDFT
Processo: 20170510093498APR
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. IRREGULARIDADE. PRELIMINAR. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REQUISITOS LEGAIS. CONFIGURADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO À INTEGRALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DA DEFESA DA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. REALIZADA. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. ART. 563 CPP. AUSÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ALEGAÇÕES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO (ROUBO E RECEPTAÇÃO). PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. ART. 62, I, CP. CONFIGURADA PARA O PRIMEIRO RÉU. ASSOCIAÇÃO ARMADA. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO ROUBO. PLURALIDADE. UTILIZAÇÃO PARA MAJORAR A PENA-BASE. ADEQUAÇÃO.
I - A ausência das contrarrazões configura mera irregularidade, notadamente quando a parte, mesmo intimada, deixa de atender ao chamamento da Justiça para apresentar a peça.
II - O sigilo das comunicações telefônicas, garantido no art. 5o, X e XII, da CF não é absoluto, podendo ser mitigado para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, por decisão judicial devidamente fundamentada nas hipóteses constantes da Lei no 9.296/1996.
III - No caso, a interceptação foi judicialmente autorizada após investigações que lograram verificar indícios da existência de associação criminosa armada, formada por ao menos onze pessoas, com atuação no Distrito Federal e Goiás, principalmente, configurada a impossibilidade de produção da prova por outros meios, não havendo qualquer ilegalidade.
IV - É suficiente para a garantia da ampla defesa e do contraditório, a disponibilização das transcrições do conteúdo da interceptação telefônica que serviram de base para a denúncia, não havendo qualquer determinação legal para que seja realizada a transcrição integral do conteúdo da medida.
V - Afasta-se a suposta nulidade, ainda, quando está comprovado nos autos que, nada obstante a desnecessidade, o conteúdo integral da interceptação – autos físicos e mídia – foi colocado à disposição da Defesa, antes da audiência de instrução e julgamento.
VI - Não há que se falar em nulidade da oitiva de testemunha por meio de carta precatória quando o documento já havia sido expedido quando a Defesa protocolou resposta escrita, porquanto o advogado recebe o processo no estado em que se encontra.
VII - A declaração de qualquer nulidade, inclusive a nulidade absoluta, exige a comprovação do prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nullite sans grief.
VIII - As teses defensivas de inépcia da inicial e ausência de fundamentação da sentença, porque fundamentadas na suposta ausência de prova da autoria da prática descrita na denúncia ou constante da sentença, por se confundirem com mérito, devem ser analisadas na seara adequada.
IX - Mantém-se a condenação pelo delito de associação criminosa armada quando a prova dos autos, constituída dentre outras, por extensa interceptação telefônica e declaração do Delegado de Polícia responsável pelas investigações, bem assim da vítima de um dos crimes de roubo, demonstram a existência de grupo composto por ao menos onze pessoas, em reunião estável e permanente, para a realização de delitos diversos, principalmente roubos a caminhões carregados, receptação e adulteração dos sinais identificadores.
X - Os delitos de associação e organização criminosa se diferenciam pelas características do grupo, sendo certo que o segundo é estrututalmente organizado, com divisão de tarefas por especialidade, hierarquia e subordinação, diga-se, é marcado por um nível maior de esquematização criminosa.
XI - No caso, embora um dos réus tivesse participação mais ativa, exercendo papel de liderança na maior parte das condutas criminosas, os demais membros participavam das decisões e praticavam outros delitos individualmente, com algum outro membro do grupo ou com terceiras pessoas que não fa